Tribunal: TJES
Processo: 0020412-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020412-51.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VITOR BARBOSA BOASQUIVES e outros
APELADO: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0020412-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR BARBOSA BOASQUIVES, IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

APELADO: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., VITOR BARBOSA BOASQUIVES

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - ES21233-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A
Advogado do(a) APELADO: PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - ES21233-A

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VITOR BARBOSA BOASQUIVES
em face do acórdão de ID nº 2637081, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, ao julgar os recursos de apelação interpostos nos autos, conheceu de ambos os recursos, negando provimento ao apelo do ora embargante, tendo, por outro lado, dado parcial provimento ao recurso da embargada apenas para fixar as datas de 01/01/2017 e 14/06/2018, respectivamente, como termos inicial e final da incidência da cláusula penal prevista no item 4.3.4 de cada contrato, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre os litigantes, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

Nas razões recursais de ID nº 2685450, o embargante sustenta, em suma, que:
1)
o acórdão embargado incorreu em erro material, pois se baseou em premissa fática equivocada ao desconsiderar que o pedido contido na inicial se relacionava aos honorários contratuais, e não dos sucumbenciais;
2)
quanto ao dano moral, houve omissão ao ter o acórdão desconsiderado a jurisprudência colacionada pelo embargante, não tendo sido hipótese de mero dissabor ou inadimplemento contratual.

Requereu, ainda, o prequestionamento dos dispositivos suscitados.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VITOR BARBOSA BOASQUIVES
em face do acórdão de ID nº 2637081, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, ao julgar os recursos de apelação interpostos nos autos, conheceu de ambos os recursos, negando provimento ao apelo do ora embargante, tendo, por outro lado, dado parcial provimento ao recurso da embargada apenas para fixar as datas de 01/01/2017 e 14/06/2018, respectivamente, como termos inicial e final da incidência da cláusula penal prevista no item 4.3.4 de cada contrato, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre os litigantes, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

Nas razões recursais de ID nº 2685450, o embargante sustenta, em suma, que:
1)
o acórdão embargado incorreu em erro material, pois se baseou em premissa fática equivocada ao desconsiderar que o pedido contido na inicial se relacionava aos honorários contratuais, e não dos sucumbenciais;
2)
quanto ao dano moral, houve omissão ao ter o acórdão desconsiderado a jurisprudência colacionada pelo embargante, não tendo sido hipótese de mero dissabor ou inadimplemento contratual.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Quanto à configuração de erro material (art. 1.022, inciso III, do CPC), advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, este que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.
1
Neste sentido, a alegação de que o acórdão padece de erro por se basear em premissas equivocadas se apresenta como mero inconformismo quanto à fundamentação empregada para infirmar o posicionamento defendido pelo embargante quanto à aplicabilidade da cláusula contratual que pré-fixou os honorários em caso de demanda judicial, nos seguintes termos:

No que se refere ao apelo interposto por
VITOR BARBOSA BOASQUIVES
ressalto, prefacialmente, que não merece aplicação a cláusula 6.13 dos contratos, que estabelece a fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa ou da condenação, por se tratar de disposição ineficaz frente ao poder conferido ao magistrado para fixar os ônus de sucumbência.

Da própria redação do caput do art. 85
2
do CPC se extrai que a sentença fixará a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, não competindo às partes estipular livremente os percentuais a serem observados, pelo simples fato de que às partes não é dado convencionar acerca dos poderes do magistrado.

Embora o apelante tente atribuir à estipulação a natureza de honorários contratuais, a redação da cláusula é nítida ao disciplinar que o percentual ali previsto será aplicado em caso de
demanda judicial
, cabendo ao
vencido
arcar com a despesa.

Deveras, os honorários contratuais não se confundem com a verba sucumbencial. A relação entre advogado e cliente pode gerar a estipulação de honorários contratuais, convencionados na esfera da autonomia privada das partes, enquanto que, no âmbito do processo judicial, emerge outra remuneração, atinente aos honorários de sucumbência, a ser delineada pelo magistrado.

Quanto ao vício da omissão, ao interpretar o art. 1.022 do CPC, a doutrina afirma que “
a omissão que desafia os declaratórios se verifica não só quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício e não decidiu
”
3
.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
4
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
5
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de nº 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, registro que a suposta omissão apontada também aparece como discordância quanto ao resultado do julgamento. O acórdão recorrido indicou, de maneira fundamentada, as razões pelas quais não se considerou a ocorrência de danos morais na hipótese dos autos, não havendo qualquer omissão quanto ao tema. Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão no qual fora expressamente tradada a questão relativa aos danos morais:

Em relação à alegação de ocorrência de danos morais, necessário esclarecer que ao contrário do que defende o apelante, o simples atraso na entrega da obra de imóvel destinado à moradia, ainda que superior ao prazo de tolerância, não caracteriza dano moral, sendo necessária a efetiva comprovação de alguma singularidade fática apta a ultrapassar a seara do mero dissabor, não sendo suficiente a genérica afirmação de que ficou muito abalado porque pretendia se mudar para o imóvel tão logo se casasse, bem como de que o filho do casal, nascido em data próxima àquela fixada contratualmente para a entrega do imóvel, não logrou usufruir do imóvel junto a sua família.

Nesse sentido, confira-se (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 1.1. No caso sub judice, constata-se que,
ainda que o imóvel tenha sido entregue após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, não foi comprovado que o atraso teria afetado, de maneira excepcional, o direito da personalidade dos recorridos, não havendo que se falar, portanto, em abalo moral indenizável. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1677968/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS JUROS DA OBRA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
8. É indevida a indenização por danos morais quando o suposto ato ilícito decorre de atraso na entrega da obra, por se cuidar de mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual. Precedente do C. STJ.
9. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos critérios legais do art. 21 e art. 20, § 3º, do CPC/73. 10. Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120010698, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Também não é suficiente para ocasionar danos de ordem extrapatrimonial a alegação do requerente no sentido de que em função do atraso na entrega dos imóveis foi necessária a locação de imóvel para a residência da família, até mesmo porque não foi juntada ou produzida prova desta alegação.

Constata-se, assim, que o embargante se insurge quanto ao conteúdo meritório do acórdão, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência de quaisquer vícios do art. 1.022, do CPC. E, segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

[...] O prequestionamento somente tem lugar diante de vício no julgado, o que se perfaz com a efetiva ausência de análise da matéria pelo Tribunal, independente de menção numérica a dispositivos legais. Assim, não havendo vício no decisum, compete aos Tribunais Superiores apontar a existência de eventual violação. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 38110037918, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 19/03/2015).

[...] Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo Embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24119015568, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014).

[...] A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24139014930, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2013, Data da Publicação no Diário: 29/11/2013).

[...] O prequestionamento considera-se aperfeiçoado tão-só pela apreciação das questões suscitadas pelo órgão a quo, notadamente sopesando o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da dispensabilidade da menção expressa do dispositivo legal, restando, pois, afastado o denominado prequestionamento numérico. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12139002351, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data da Publicação no Diário: 06/12/2013).

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, bem como diante da desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO
-LHES
provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 16. ed. São Paulo:

RT, 2016, p. 2.280.

2
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

3
BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 659.

4
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

5
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL
–
INOCORRÊNCIA
–
OMISSÃO
–
NÃO CARACTERIZADA
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

A

alegação de que o acórdão padece de erro por se basear em premissas equivocadas se apresenta como mero inconformismo quanto à fundamentação empregada para infirmar o posicionamento defendido pelo embargante quanto à aplicabilidade da cláusula contratual que pré-fixou os honorários em caso de demanda judicial.

3.
Quanto ao vício da omissão, ao interpretar o art. 1.022 do CPC, a doutrina afirma que “
a omissão que desafia os declaratórios se verifica não só quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício e não decidiu
”.

4.
Fixada tal premissa, registro que a suposta omissão apontada também aparece como discordância quanto ao resultado do julgamento. O acórdão recorrido indicou, de maneira fundamentada, as razões pelas quais não se considerou a ocorrência de danos morais na hipótese dos autos, não havendo qualquer omissão quanto ao tema.

5.
Constata-se, assim, que o embargante se insurge quanto ao conteúdo meritório do acórdão, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência de quaisquer vícios do art. 1.022, do CPC. E, segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

6.
Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.